Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014465-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GU HEE KANG - CPF: 218.164.668-67 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - JULGAMENTO EQUIVOCADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, PARA QUE OUTRO SEJA PROFERIDO – RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando incorrer o julgado em omissão, contradição ou obscuridade, ou, ainda, para a correção de erro material.

2. Na hipótese, o acórdão impugnado incorreu em erro material, por proferir a decisão com fatos e fundamentação totalmente diversa do caso em questão.

3. É de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade da decisão.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso de embargos de declaração oposto por GU HEE KANG, através da petição de ID 231137173, contra acórdão que desproveu anterior recurso de embargos de declaração, onde figura como parte contrária BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em resumo, alega sob id. 231137173 que o acórdão proferido incorreu em erro material, pois foi feita menção às partes diversas, bem como fatos e fundamentação totalmente diversa do caso em questão.

Requer que seja sanado o vício apontado, a fim de evitar eventuais irregularidades.

Contrarrazões sob ID 235917668 afirmando não existir no Acórdão atacado qualquer omissão, obscuridade, erro ou ambiguidade, quiçá omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.

A insurgência da Embargante procede, visto ser de fácil constatação que os fundamentos do acórdão de ID 225878671, que julgou o recurso de embargos de declaração apresentado (ID 217840678), estão completamente dissociados da lide.

Na hipótese, o acórdão impugnado incorreu em erro material, haja vista, foi feita menção às partes diversas, bem como fatos e fundamentos diversos do caso em questão. Na verdade, a controvérsia se refere ao recurso de embargos de declaração interposto por GU HEE KANG, em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1014465-90.2020.8.11.0041 aviado na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulado com Indenização por Danos Morais” onde litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, que sequer foram mencionados no referido acórdão.

Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade do acórdão.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração de ID 231137173 para anular o acórdão de ID 225878671 e determinar a realização de novo julgamento e análise dos embargos declaratórios de ID 217840678.

Em tempo,
determino
a exclusão do acórdão anulado, a fim de evitar tumulto processual.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal, façam os autos conclusos para análise dos embargos de declaração opostos no ID 217840678.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024